Tribunal: TJDFT
Processo: 0793712-46.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0793712-46.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ANA PAULA FERREIRA DE MELO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. BOMBEIRO MILITAR. REFORMA EX OFFICIO. INCAPACIDADE PARA O SERVIÇO ATIVO. READAPTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente a pretensão da autora de suspender o ato administrativo que concluiu pela necessidade de sua reforma compulsória, bem como de ser readaptada em função administrativa compatível com sua condição de saúde. 2. Na origem, a autora informou que é 1o Sargento do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), ingressou na corporação em 1995 e atualmente exerce funções administrativas na Capelania Evangélica. Esclareceu que, apesar de diagnosticada com transtornos de ansiedade e depressão, os laudos médicos atestam sua capacidade para continuar em atividades administrativas. Sustentou que foi aberto processo administrativo de reforma e que, no entanto, o laudo de inspeção de saúde indicou incapacidade apenas para atividades operacionais de bombeiro militar, não tendo sido constatado impedimento para a realização de outras atividades laborais, especialmente de natureza administrativa, conforme já vem sendo desempenhadas. Argumentou que a sua permanência em funções administrativas é benéfica para sua recuperação, e, caso não seja possível mantê-la na função atual, pleiteou a readaptação para outras áreas administrativas compatíveis com sua condição de saúde e experiência profissional. 3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado. Foram ofertadas contrarrazões. 4. Em sua insurgência, a autora aduz que a sentença merece reforma vez que desconsiderou o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF) e o dever do Estado de garantir a integridade física e psíquica dos servidores públicos. Argumenta que a readaptação funcional é o instrumento que permite que os servidores com limitações de saúde continuem contribuindo com a Administração Pública em funções compatíveis com sua condição e que alegada ausência de previsão específica na legislação castrense quanto à readaptação ignora a supremacia da Constituição e a possibilidade de interpretação sistemática e teleológica do ordenamento jurídico. Sustenta, ainda, que a sentença lhe atribui indevidamente o ônus de provar a viabilidade de sua readaptação e que, nos termos do art. 373 do CPC, caberia ao Distrito Federal demonstrar a impossibilidade de readaptação, especialmente por dispor de melhores meios para produzir provas técnicas. 5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na aferição da possibilidade de manutenção da militar em serviço ativo por meio de readaptação funcional para atividades administrativas, com fundamento no princípio da dignidade da pessoa humana e na interpretação sistemática do ordenamento jurídico. 6. O Estatuto dos Bombeiros Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (Lei 7.479/86) estabelece que, nos casos de incapacidade definitiva para o serviço ativo do Corpo de Bombeiros, o bombeiro-militar será passado à situação de inatividade, mediante reforma. 7. Na hipótese em análise, a autora foi considerada incapaz para o serviço ativo de bombeiro militar do CBMDF, conforme atesta o documento de ID 72772763 - Pág. 2, o que motivou a instauração de processo administrativo de inativação, mediante reforma ex officio. O parecer da Junta Médica goza de presunção de legitimidade, não tendo sido infirmado por prova técnica robusta apresentada pela parte autora. 8. Ausente previsão legal específica de readaptação funcional no regime jurídico dos bombeiros-militares, não é possível impor à Administração Pública a obrigação de readaptar a militar considerada incapaz para o serviço ativo, sendo inaplicável, por analogia, o regime dos servidores civis, sob pena de violação ao Princípio da Legalidade. 9. A interpretação sistemática do ordenamento jurídico não autoriza a criação de institutos jurídicos não previstos em lei específica, especialmente no âmbito do regime jurídico militar, que possui características próprias e diferenciadas, inclusive quanto à disciplina, hierarquia e estrutura funcional. Do mesmo modo, o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana não pode ser aplicado de forma isolada ou em detrimento de outros princípios igualmente constitucionais, como o da Legalidade (art. 37, caput, da CF). 10. A instauração de processo administrativo de inativação, mediante reforma ex officio da militar, não configura ilegalidade por parte da Administração Pública. A ausência de previsão normativa específica inviabiliza a readaptação pretendida, não sendo possível impor à Administração obrigação não prevista em lei, especialmente no regime jurídico militar, regido por normas próprias. 11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. 12. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba em razão do deferimento da gratuidade de justiça. 13. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.” A parte recorrente aponta violação aos artigos 1o, III; 5o, caput, XXXV, LIV, LV; 6o e 37, caput, todos da CF/88. Argumenta que, não obstante os laudos apontarem a incapacidade laboral apenas para atividades operacionais, a recorrente foi declarada definitivamente incapaz para o serviço ativo, com a reforma compulsória e sem considerar a viabilidade da sua permanência em função compatível com sua limitação. Assevera que “o devido processo legal foi violado ao transferir à servidora o ônus de provar a viabilidade da readaptação, em descompasso com o princípio da aptidão probatória da Administração”. Sustenta a existência de repercussão geral. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, uma vez que o recorrente é beneficiário da justiça gratuita. Sem contrarrazões. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, o Colegiado Recursal decidiu a controvérsia com fundamento no Estatuto dos Bombeiros Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (Lei 7.479/86) e a partir da análise dos laudos médicos periciais. Assim, verifica-se que questão envolve matéria de cunho infraconstitucional (direito local) e eventual ofensa às regras constitucionais seriam meramente reflexas, o que não autoriza a análise pela via extraordinária, conforme disposto na Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal. Ainda, nesse sentido, para modificar o julgado, conforme requerido pelo recorrente, seria necessário o revolvimento dos fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado em sede de análise do recurso extraordinário. Incide na espécie o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Ante o exposto, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de setembro de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal